Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-80.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não comprovação de adesão do autor à associação. Danos morais configurados, fixados em R$5.000,00. Recurso do autor visando a majoração dos danos morais. Não cabimento. Valor razoável. Juros de mora incidentes desde o arbitramento. Caso específico em que

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não comprovação de adesão do autor à associação. Danos morais configurados, fixados em R$5.000,00. Recurso do autor visando a majoração dos danos morais. Não cabimento. Valor razoável. Juros de mora incidentes desde o arbitramento. Caso específico em que os juros foram fixados a partir da citação. Sucumbência integral a cargo da ré. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.